Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014584-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MOEDENSE EIRELI - EPP - CNPJ: 07.350.243/0001-07 (AGRAVANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO LEOVALDO ANTÔNIO APARECIDO DUARTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA —
MANUTENÇÃO DA
APREENSÃO DE MERCADORIAS
— ILEGALIDADE EVIDENCIADA — AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE
— CONSTATAÇÃO —
LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento de liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Transportadora Moedense Eireli - EPP
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Fiscalização de Trânsito em Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, na data de 9 de agosto de 2021, “
o Agente da Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso de modo arbitrário e ilegal, autuou e apreendeu o caminhão de propriedade
” da agravante.

Assevera que “
o motorista que conduzia o caminhão vindo de Belo Horizonte MG com destino a Oriximina PA, em uma operação de remessa (não comercialização) dos equipamentos, no dia 08/08/2021, ao passar pelo Posto Fiscal de Araguaia MT, por volta das 18:00 horas, se deparou com o Posto Fiscal lotado de caminhões, onde os veículos estavam inclusive ocupando grande parte da Av. Principal da cidade, causando a paralização e muitos incômodos ao trânsito de veículos
”. Ocorre que, “
apareceu um Policial Militar que estava tentando organizar o trânsito no local
” e orientou o motorista “
a seguir viagem, pois não poderia ficar naquela fila, uma vez que o aglomerado de veículos estava causando prejuízo ao trânsito
”.

Afiança que “
o preposto da Agravante imediatamente atendeu a ordem do Policial Militar, porém, como já era 18:00 horas e não poderia seguir viagem, o mesmo identificou uma vaga no próprio Posto Fiscal de Alta Araguaia MT, optou por estacionar o seu veículo e dormir ali
[...]
. Tais informações podem ser facialmente provadas através do disco tacógrafo do caminhão, que mostra que o mesmo permaneceu parado no próprio Posto de Fiscalização entre 18:00 horas do dia 08/08/2021 às 05:40 horas do dia 09/08/2021
”, momento que “
empreendeu novamente viagem
”.

Afirma que, o motorista “
não teve a lembrança de ir novamente no Posto para efetuar o carimbo da Nota Fiscal da entrada da carga no Estado, e seguiu viagem. Quando o mesmo estava passando no Posto Flávio Gomes localizado em Santo Antônio de Leverger por volta das 14:38 horas, ao ser fiscalizado, foi autuado sob o argumento de que evadiu-se do Posto na entrada do Estado e deixou de carimbar a Nota Fiscal.
”.

Acentua que “
o motorista jamais teve a intenção de burlar o Fisco. A uma, pois não tinha necessidade, uma vez que estava portando todos os documentos obrigatórios, conforme descrito no próprio TAD na descrição da suposta irregularidade cometida; A duas, pois jamais se evadiu do Posto de Fiscalização de Alto Araguaia MT, muito pelo contrário, por orientação de uma autoridade policial que, vendo o excesso de caminhões na avenida principal de Araguaia MT, mandou o motorista da Impetrante e vários outros caminhões seguirem viagem sem parar no Posto de Fiscalização
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 98127468).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 98592950).

Reconsiderei a decisão para deferir a antecipação de tutela da pretensão recursal, em razão de interposição de agravo interno (Id. 99265972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 109719215), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Nesse caso, os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a apreensão do caminhão e das mercadorias não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente.

Por sua vez, observo que o transporte se realizou sem notas fiscais vinculadas, fato apto a constituir a infração tributária prevista no art. 17, inc. XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/98. Assim, inexistem nos autos, ao menos neste juízo de cognição horizontal, elemento probatório para desconstruir a atuação da autoridade apontada como coatora. Posto isso, indefiro a liminar.

II. Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

III. Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
[...]. (Id. 97894979, fls. 3).

O termo de apreensão e depósito no

1149405-0
(Id. 97894982 – fls. 1/13
)
, de 9 de agosto de 2021, retrata a apreensão de um (1) “
rolo compactador CA250 Pata, chassi 10000108T0B002933
”; e uma (1) “
escavadeira hidráulica PC200, chassi KMTPC244ALBB50995
”, por ausência de “
notas fiscais vinculadas
”, com as seguintes informações:

[...] Em procedimento de fiscalização realizado em 09/08/2021 às 14:38:55 horas, na Unidade Fazendária UOF Superintendência de Fiscalização, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

Local onde foi constatada a Irregularidade: Posto Fiscal Flávio Gomes

Notas Fiscais No.: Sem notas fiscais vinculadas.

Infração: Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

Informações Adicionais: O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal.

[...]

Em blitz realizada nas proximidades deste Posto Fiscal, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger, abordou-se o veículo acima mencionado. Ao analisar a documentação verificou-se que o condutor do veículo não apresentou as notas fiscais para a realização dos tratamentos fiscalizatórios no Posto Fiscal de entrada deste Estado, visto que não foi apresentado o protocolo de atendimento emitido pela SEFAZ do Mato Grosso, bem como também não havia nenhum visto ou carimbo deste fisco em nenhum dos documentos apresentados.

O condutor transportava os seguintes documentos fiscais:

- DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 1490, com chave de acesso: 31210807350243000107580010000014901000000004;

- DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) 3790, com chave de acesso: 31210807350243000107570010000037901000000006;

- DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 1590, com chave de acesso: 31210825621889000155550010000015901254018966; e

- DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 1589, com chave de acesso: 31210825621889000155550010000015891367933103.

Carga foi então encaminhada para a UOF Flávio Gomes para procedimento de fiscalização, o qual, após consulta no sistema desta SEFAZ, constatou que de fato a documentação não havia sido registrada no Posto Fiscal de entrada do Estado do Mato Grosso.

Dessa forma, devido à falta de apresentação da documentação no Posto Fiscal de entrada deste Estado, infração prevista no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei 7098/98, foi lavrado este TAD ação fiscal para a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998. [...].
(Id. 97894982 – fls. 1/6
)
.
[com negrito no original; e sem transcrições dos significados das siglas no original].

De fato, compete ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, nos termos do artigo 17, XIV, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [sem negrito no original]

Todavia, quanto à apreensão de mercadorias
, anoto que a documentação fiscal (Id. 97894982 – fls. 9/12) demonstra que se trata de operações de
simples remessa
de bens (Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP 6554), de modo que não se cuida de hipótese de incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
nem de ausência de notas fiscais vinculadas à operação.

Assim, houve tão somente aplicação de penalidade de multa, no valor de R$ 112.000,00: cento e doze mil reais,
em razão da
ausência de apresentação da documentação fiscal vinculada à operação a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitou a mercadoria
, nos termos do artigo 47-E, III,
j
, “2”, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019.

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

[...]

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

[...]

Daí decorrente, inaplicável, no caso, a tese firmada,
em sede de incidente de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público deste Tribunal:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal;
b)
por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.

Modulação

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão,
possível é a liberação das mercadorias apreendidas,
visto que
não se cuida de hipótese de ausência de documentação fiscal vinculada à operação, tampouco de incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
a afastar
a aplicação do
artigo
952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014).

Por fim,
obiter dictum
,
é de se esclarecer que,
a circunstância de não incidir
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso
para
determinar a imediata liberação
do “
caminhão placa HIZ-9080 e das mercadorias transportadas”,
aprendidos por meio do
termo de apreensão e depósito no

1149405-0, datado de 9 de agosto de 2021
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022